Tribunal: STF
Processo: Rcl 52293
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. REMUNERAÇÃO MÍNIMO POR NÍVEL E REGIME (RMNR). ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CORRELAÇÃO. PET Nº 7.755/DF. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. INOBSERVÂNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar de tutela provisória de urgência, formalizada por Vibra Energia S.A., em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo nº 1002137-70.2017.5.02.0321.
 
 2.	A parte reclamante busca, em síntese, o sobrestamento do feito na origem, negado pelas instâncias ordinárias, tendo em vista o que decidido na “Pet nº 7.755-MC/DF, inclusive ratificada pelo Relator, e. Ministro Alexandre de Moraes, no que se refere à determinação de suspensão de todas as ações individuais e coletivas que versam sobre a base de cálculo para a apuração do complemento da denominada remuneração mínima por nível e regime (RMNR).”. 
 
 3.	Em 03/05/2022, neguei seguimento à reclamação, por não ter vislumbrado, primo ictu oculi, estrita aderência entre a decisão reclamada e o objeto da Pet nº 7.755-MC/DF. Pontuei, naquela oportunidade, que a ação de origem versa sobre o direito da parte beneficiária ao adicional de periculosidade, sendo inclusive afastada, nas instâncias de origem, a inclusão da RMNR na base de cálculo do referido adicional (e-doc. 15). 
 
 4.	Irresignada, a parte reclamante interpôs agravo interno, reiterando haver aderência entre o caso concreto e o que se discute na Pet nº 7.755-MC/DF, que ensejou a determinação desta Suprema Corte quanto à suspensão nacional de todos os processos que tratam da RMNR (e-doc. 19).
 
 5.	Argumenta que, por conta do que ajustado em Acordo Coletivo de Trabalho, ainda que se reconheça o direito da parte beneficiária ao adicional de periculosidade, haveria automática compensação com a rubrica RMNR (variável), já recebida pelo beneficiário, de tal modo que nenhuma diferença resultaria em seu favor.
 
 6.	Regularmente citada, a parte beneficiária apresentou contraminuta ao agravo interno, por meio da qual defendeu não haver identidade entre o objeto da demanda e a decisão paradigma tida por violada, o que inviabiliza a reclamação. Considera que a parte reclamante “pretende discutir matérias preclusas que sequer foram apreciadas pela justiça laboral” (e-doc. 30).
 
 7.	Em 08/08/2022, a reclamante apresentou nova manifestação, informando ter sido intimada a efetuar o pagamento da execução no prazo de 15 (quinze) dias. Reitera o pedido de suspensão do feito (e-doc. 34).
 
 8.	Em 17/08/2022, em juízo de reconsideração, revoguei a decisão por meio da qual negado seguimento à presente Reclamação, proferida em 03/05/2022, reputei prejudicado o agravo regimental interposto pela reclamante e concedi a medida liminar pleiteada, para o fim de determinar a suspensão do processo nº 1002137-70.2017.5.02.0321, bem assim do cumprimento de sentença nº 1001665-98.2019.5.02.0321, ora em curso perante a 11ª Vara do Trabalho de Guarulhos/SP, até ulterior decisão nesta reclamação (e-doc. 38).
 
 9.	A parte beneficiária, Marcos Aurélio Koester, em sede de contestação, alega que a presente reclamação foi proposta posteriormente ao trânsito em julgado da fase de conhecimento da ação trabalhista. Ressalta que, na origem, não está em discussão base de cálculo para apuração do complemento da denominada remuneração mínima por nível e regime (RMNR). Diz que a RMNR não é atingida sequer pelos reflexos do adicional de periculosidade, contexto diverso do retratado na decisão proferida pelo STF. Pleiteia a cassação da liminar concedida e a improcedência do pedido.
 
 10.	O Tribunal reclamado prestou as informações, narrando acerca do trâmite do processo de origem (e-doc. 63).
 
 11.	A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da reclamação e, eventualmente, pela procedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 66):
 
“RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 734 DO STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA PETIÇÃO 7.755-MC/DF. REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGISTRO (RMNR). DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS SOBRE A MATÉRIA. PROCEDÊNCIA. 
1. É incabível reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Súmula 734 do STF e art. 988, § 5º, I, do CPC/2015. 
2. Há violação da decisão proferida na Pet 7.755-MC/DF, por meio da qual foi determinada a suspensão nacional de todas as ações individuais e coletivas, em qualquer fase de tramitação, cuja controvérsia seja referente à Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR), quando o juiz prossegue na tramitação do feito, sem se reportar à suspensão processual requerida pela parte. 
— Parecer pelo não conhecimento da reclamação e, eventualmente, pela procedência do pedido.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 12.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 13.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 14.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 15.	No caso em tela, a reclamante alega que o Juízo reclamado teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal, na Pet nº 7.755-MC/DF.
 
 16.	De início, conforme assentei na decisão liminar, conquanto o objeto da demanda originária seja a percepção do adicional de periculosidade — e não a inclusão de determinados adicionais para fins de cálculo do complemento RMNR —, constato que os temas inevitavelmente se entrelaçam.
 
 17.	Isso porque, sendo a rubrica referente à complementação da RMNR, por definição, parcela variável, o acréscimo da parcela adicional de periculosidade, reconhecido pela Justiça laboral em favor do beneficiário, importará proporcional diminuição do complemento RMNR (que a parte beneficiária já recebeu), caso se entenda que o adicional de periculosidade deve ser considerado para fins de complementação da remuneração mínima por nível e regime.
 
 18.	Reconhecida essa vinculação, passo à análise da matéria de fundo, isto é, o que decidido na Pet nº 7.755-MC/DF, apontada como paradigma violado.
 
 19.	Em decisão publicada em 26/07/2018, o eminente Ministro Dias Toffoli, em razão do recesso desta Corte, concedeu a tutela provisória requerida nos autos da Pet nº 7.755-MC/DF, nos seguintes termos:
 
“(...) Ante o exposto, concedo a tutela postulada pela requerente, para obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRR’s  nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator. 
Oficie-se.   
Encaminhe-se o processo, oportunamente, ao digno Ministro relator. (...).”
(Pet nº 7.755-MC/DF, Min. Dias Toffoli, j. 26/07/2018, p. 06/08/2018)
 
 20.	Referida determinação foi confirmada pelo Relator, e. Ministro Alexandre de Moraes, em decisão publicada em 15/08/2018, nos seguintes termos:
 
“(...) Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 
De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 
De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 
Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem. (...).”
(Pet nº 7.755-MC/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/08/2018, p. 15/08/2018)
 
 21.	No presente caso, assiste razão à parte reclamante. Observo que a controvérsia dos autos de origem diz respeito ao adicional de periculosidade, tema diretamente relacionado ao objeto da Petição apontada como paradigma, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR).
 
 22.	Posteriormente ao decidido na Pet nº 7.755-MC/DF e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, o Juízo reclamado, em inconteste inobservância a esta ordem, manteve negativa de provimento ao agravo de instrumento interposto e negou seguimento ao recurso extraordinário interposto (e-doc. 8, p. 189-192).
 
 23.	Com efeito, a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.
 
 24.	Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR), somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo nº 1002137-70.2017.5.02.0321, há manifesta ofensa ao decidido na Pet nº 7.755-MC/DF.
 
 25.	Cito, para fins de cotejo, no mesmo sentido, julgado da colenda Primeira Turma desta Suprema Corte, assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. ALEGADA A NÃO VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 
2. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019.
3. A determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.
4.  Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 0000210-41.2021.5.05.0005, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.
5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 55.779-ED-AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Morais, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 28/11/2022).
 
 26.	Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste Supremo Tribunal Federal: Rcl nº 60.688/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 13/07/2023; Rcl nº 60.434/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/06/2023, p. 22/06/2023; Rcl nº 51.723/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/10/2022, p. 10/10/2022; e Rcl nº 55.165/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/09/2022, p. 04/10/2022.
 
 27.	Ante o exposto, confirmo a liminar concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo nº 1002137-70.2017.5.02.0321, bem assim do cumprimento de sentença nº 1001665-98.2019.5.02.0321, ora em curso perante a 11ª Vara do Trabalho de Guarulhos/SP, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, no âmbito da Pet nº 7.755-MC/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 
 
Publique-se.

Brasília, 10 de setembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator